Tribunal: TJSP
Processo: 2142524-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução Fiscal. Agravo interposto em face da decisão que indeferiu a consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS - Bacen) – O pedido de reforma merece acolhida. Referida diligência necessita da intervenção judicial em razão do sigilo das informações requisitadas. Precedente do STJ. Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142524-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, é agravado KEYBOARD EDITORA MUSICAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142524-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33170
2
Voto no 33170
Comarca: Jundiaí
Agravante:
Município de Jundiaí (exequente)
Agravado:
Keyboard Editora Musical Ltda (executado)
Ementa: Execução Fiscal. Agravo interposto em face da decisão
que indeferiu a consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS - Bacen) O pedido de reforma merece
acolhida. Referida diligência necessita da intervenção judicial em
razão do sigilo das informações requisitadas. Precedente do STJ.
Dá-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jundiaí contra a decisão que, nos autos da execução
fiscal ajuizada em face de Keyboard Editora Musical Ltda, indeferiu
o pedido de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS-Bacen).
Sustenta o agravante, em síntese, que a consulta tem o
intuito de evitar o inadimplemento das obrigações e eventual
ocultação patrimonial ou fraude, bem como de obter informações
precisas sobre as contas bancárias da executada. Aponta, também,
que a medida serve como subsídio para futura constrição. Pede o
provimento do recurso (fls. 01/12).
Passa-se ao julgamento direto do agravo, pois a
controvérsia recursal assim autoriza.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142524-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33170
3
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Jundiaí objetivando a cobrança de crédito tributário no valor total de
R$ 7.913,15.
Citado, o executado não efetuou o pagamento nem
garantiu a execução para eventual oposição de embargos, razão pela
qual o Município requereu a constrição de ativos financeiros via
BacenJud, parcialmente frutífera.
Ato contínuo, pugnou pela pesquisa junto ao Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS BACEN), indeferido
pelo Juízo.
Contra referida decisão insurge-se o exequente.
Conforme o artigo 2o da Circular no 3.347/2007, o CCS
consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do
Brasil, com a capacidade de:
I - armazenar as seguintes informações de correntistas
ou de clientes, bem como de seus representantes legais
ou convencionais:
a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ);
b) CNPJ da instituição com a qual mantenha
relacionamento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142524-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33170
4
c) datas de início e, se for o caso, de fim do
relacionamento com a instituição;
II - propiciar o atendimento de solicitações, formuladas
pelas
autoridades
legalmente
competentes,
do
detalhamento de informações sobre:
a) o relacionamento mantido entre as instituições de que
trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e
respectivos representantes legais ou convencionais,
quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou
ao CNPJ;
b) correntistas, clientes e respectivos representantes
legais ou convencionais, a partir do
conjunto de dados composto pelo número da conta,
código da agência e CNPJ da instituição financeira.
Verifica-se que é imprescindível autorização judicial para
obter acesso aos referidos dados, ante a necessidade do sigilo das
informações requisitadas.
Nesse sentido já se manifestou o STJ, acerca da
legitimidade do pleito do exequente:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA
POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS.
REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A
CADASTRO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142524-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33170
5
NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO
JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS) é um sistema de informações de
natureza
cadastral
que
tem
por
objeto
os
relacionamentos mantidos pelas instituições participantes
com os seus correntistas ou clientes. 2. Revela-se
legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que
sejam capazes de satisfazer a execução de crédito
público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para
acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS). 3. Recurso especial provido1”.
Cumpre
asseverar
que
os
feitos
executivos
são
processados no interesse dos credores, de maneira a possibilitar a
satisfação do crédito em observância ao atendimento célere e eficaz
da prestação jurisdicional.
Desse modo, é de rigor a reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 REsp 1.464.714/PR, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Relator p/ Acórdão
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/04/2019